Tribunal: TJDFT
Processo: 0736647-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. IRDR 21 ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo recorrente contra acórdão que nega provimento a agravo interno interposto em desfavor do recorrido e mantem a suspensão do agravo de instrumento até o julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese jurídica firmada no IRDR 21 ao caso concreto.
3. Analisar se o recurso busca apenas a rediscussão da matéria já decidida e se possui caráter manifestamente protelatório, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não configuradas no caso. O acórdão embargado examina suficientemente as questões necessárias à solução da controvérsia, para concluir que o agravante integra categoria representada pelo SINDSER e que o julgamento do IRDR 21 afeta diretamente o mérito do recurso.
5. O entendimento de que não há necessidade de enfrentar de forma individualizada todos os fundamentos invocados pelas partes encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.
6. A pretensão do recorrente evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, e busca reapreciação do mérito, providência incabível na via dos embargos de declaração. A inexistência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC revela o caráter manifestamente protelatório do recurso e impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.026 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2023.